Tribunal: TJDFT
Processo: 0708857-88.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito CIVIL. Recurso inominado. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO COMPROVADA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. RESCISÃO ANTECIPADA DECORRENTE DE DESENTENDIMENTO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, com pedido contraposto, em razão de agressões físicas e verbais decorrentes de contrato de locação de imóvel residencial.
1.1. Sentença. Julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento de R$ 862,50, referente ao aluguel proporcional do imóvel no período de 11/3/2025 a 3/4/2025.
1.2. Recurso. A autora pretende a reforma da sentença para julgamento procedente do pedido de compensação por danos morais no valor de R$15.000,00 e para afastar a condenação relativa ao pedido contraposto. Alega que os seus direitos de personalidade foram violados com as agressões físicas, verbais, psicológicas, xingamentos, lesões e invasões ao domicílio pela recorrida, bem como pela rescisão imotivada da locação; com relação ao pedido contraposto, afirma que teria direito a ficar no imóvel por 30 dias após a notificação da locadora, mas que foi expulsa 15 dias após a notificação verbal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a situação vivenciada pela recorrente/locatária enseja a reparação por dano moral; (ii) se restou pendente o pagamento do aluguel do imóvel.
III. Razões de decidir
3. Dano moral. Ofensas recíprocas. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais é no sentido de que situações de animosidade mútua, sem comprovação de prova da prática de ato isolado e doloso voltado à violação da dignidade de uma das partes, não ensejam reparação por dano moral. Precedentes: Acórdãos 1990304, 2066918 e 2061613.
3.1. Das agressões. Na hipótese, as provas (mensagens de Whatsapp, boletim de ocorrência, fotografias e imagens da câmera de segurança) demonstram animosidade recíproca e relação conturbada entre as partes desde o início das tratativas, antes mesmo da entrega das chaves; por todo o contexto de hostilidade entre locadora e locatária, que culminaram em agressões físicas recíprocas, não se configura dano moral indenizável.
3.2. Violação de domicílio. A inviolabilidade do domicílio é direito fundamental previsto na Constituição Federal (art. 5o, inc. XI). No entanto, a alegada violação não foi comprovada nos autos; aliás, nas mensagens trocadas pelo Whatsapp, a recorrida afirma não haver entrado no imóvel sem consentimento da locatária, não se desincumbindo a recorrente do seu ônus probatório (CPC, art. 373, inc. I).
3.3. Rescisão imotivada. A tese de rescisão imotivada não se sustenta, tendo em vista as ofensas e agressões mútuas perpetradas por ambas as partes. Condutas agressivas entre locatário e locador configuram quebra da confiança e justificam a rescisão antecipada, sem aplicação de multa rescisória (Lei no 8.245/1991, art. 9o, inc. II, 23. Código Civil, art. 422); portanto, diante dos desentendimentos havidos entre locadora e locatária, a retomada do imóvel é consequência lógica da relação contratual em ambiente hostil, restando afastado o pleito de reparação por danos morais.
4. Aluguel proporcional. Resta incontroverso que recorrente e recorrida firmaram contrato verbal de locação de um imóvel em Vicente Pires no valor mensal de R$ 1.125,00, e que a recorrente efetuou o pagamento de R$ 798,00 referente ao período de 18/2/2025 a 10/3/2025. Tendo em vista a desocupação da casa locada no dia 3/4/2025, escorreita a sentença que determinou: “Assim, considerando que a autora ficou por 23 dias no imóvel sem nenhuma contraprestação, deve arcar com o pagamento do aluguel proporcional a esse período, no valor de R$ 862,50.”
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados por equidade, no valor de R$400,00, em observância ao art. 6o, combinado com o art. 55, da Lei no 9.099/1995, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. XI; CPC, art. 393, inc. I; Lei no 8.245/1991, art. 9o, inc. II, 23. Código Civil, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1990304, 0728481-14.2024.8.07.0003, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 14/4/2025; TJDFT, Acórdão 2066918, 0701253-15.2025.8.07.0008, Rel. MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 12/11/2025; TJDFT, Acórdão 2061613, 0718323-76.2024.8.07.0009, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 4/11/2025.